Tribunal: TJDFT
Processo: 0706919-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706919-96.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIA LOPES DA LUZ CARDOSO EMBARGADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O MARCIA LOPES DA LUZ CARDOSO opõe embargos de declaração (15559332), alegando haver omissão e contradição no v. acórdão de ID 15311870. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2020 10:06:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator